Tribunal: TJDFT
Processo: 0704642-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANILHA DO EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os honorários advocatícios previstos no art. 827 do Código de Processo Civil são fixados pelo juízo ao despachar a petição inicial e possuem natureza sucumbencial. Não se confundem com os honorários contratuais, de natureza ressarcitória, previstos nos arts. 389, 395 e 404, do Código Civil.
2. Não é cabível a determinação de exclusão, em juízo de admissibilidade pelo juiz da causa, de honorários contratuais apresentados em planilha pela parte exequente, especialmente sem impugnação da parte adversa, que sequer chegou a ser citada.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.